Tribunal: TJPA
Processo: 0004675-32.2016.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004675-32.2016.8.14.0017

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

APELADO: RENATA LIMA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004675-32.2016.8.14.0017

ORIGEM: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

PROCURADOR: FABIANO WANDERLEY DIAS BARROS

APELADA: RENATA LIMA RIBEIRO

ADVOGADAS: SELMA EVANGELISTA DE LIMA – OAB/PA 12683 e ANA MARIA LIMA NERYS – OAB/PA 9970-B

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por município contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança, condenando o réu ao pagamento de salários, férias e FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ente público alegou a inobservância da intimação pessoal e da contagem em dobro do prazo para contestação, requerendo a nulidade dos atos processuais subsequentes aos alegados vícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 183, § 1º do CPC, a intimação pessoal da Fazenda Pública é requisito indispensável para o início da contagem do prazo processual;

4. Verificada a ausência de carga ou remessa dos autos físicos após a audiência de conciliação, resta configurada a nulidade absoluta, que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: A ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública configura nulidade absoluta dos atos subsequentes, passível de reconhecimento em qualquer tempo e grau de jurisdição.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, § 1º e 230.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA contra a sentença (Id.

21723321) proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por RENATA LIMA RIBEIRO, condenando o réu ao pagamento de verbas de salário, férias e FGTS.

Nas razões recursais (Id. 21723322), o apelante arguiu a ausência de intimação pessoal e a inobservância da contagem do prazo em dobro para contestação. Requereu o provimento do recurso para anular todos os atos processuais a partir da audiência de conciliação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 21723326).

A representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 27711705), opinou pelo provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Em 13/02/2018 foi realizada audiência de conciliação, restando infrutífera a tentativa de acordo (Id. 21723316, p. 37). Em 05/12/2018, foi certificada a ausência de contestação (Id. 21723316, p. 39).

Nos termos do art. 183, § 1º do CPC, a intimação pessoal da Fazenda Pública é feita por carga, remessa ou meio eletrônico.

No caso, o processo tramitava, à época, em autos físicos, e não se constata a carga ou remessa à Procuradoria do Município após a audiência de conciliação, de forma que não se operou o regular transcurso do prazo, conforme o disposto no art. 230 do CPC, ante a ausência de intimação válida.

Cabe ressaltar que, tratando-se de nulidade absoluta, pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, não incidindo a preclusão.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular os atos processuais posteriores à audiência de conciliação e determinar o retorno dos autos à origem para que proceda a nova intimação do réu para apresentar contestação, com o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2025